Tribunal: TJBA
Processo: 8027246-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8027246-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DOCENTES DA UESB. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. DECADÊNCIA. ATO PRATICADO EM 2015. IMPETRAÇÃO EM 2023. PRAZO DE 120 DIAS. DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Reitor da UESB, visando o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade aos docentes da universidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando o ato de supressão do adicional de insalubridade foi praticado em 2015 e a impetração só ocorreu em 2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O ato impugnado, consistente na supressão do pagamento do adicional de insalubridade, foi praticado em 2015, conforme documento que demonstra o encaminhamento de formulário pelo Secretário ao Reitor da Universidade. 4 - O restabelecimento pela via mandamental deveria ser pleiteado nos 120 dias seguintes à prática do ato de supressão, conforme determina o art. 23 da Lei 12.016/2009. 5 - Não há omissão que justificasse impetração posterior, pois houve marco inicial específico em que o Estado suspendeu pagamento de verba até então adimplida. 6 - Transcorrido lapso de quase uma década, somente mediante nova perícia administrativa ou judicial seria possível verificar a pertinência e contemporaneidade das condições insalubres. 7 - A decadência constitui matéria meritória, conforme art. 487, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança denegada por acolhimento da tese de incidência da decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8027246-14.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA